Tribunal: STF
Processo: ARE 1442228
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Alegada violação dos princípios da proporcionalidade e da presunção de inocência. Autorização de utilização por autoridade policial de veículo sequestrado. Ofensa reflexa. Precedentes. Regimental não provido.



    1. A alegada contrariedade aos preceitos constitucionais caracteriza ofensa reflexa à Constituição.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.